Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR PRINCIPAL E HONORÁRIOS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial no que tange aos honorários de sucumbência. 1.1. O agravante pede sejam desconsiderados os cálculos da contadoria aduzindo que a diferença dos honorários devidos, abatida a quantia depositada é de R$5.687,56(cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Sustenta que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Artigo 85, §16, CPC) e a correção monetária a partir da data da sentença.
2. Na planilha elaborada pela contadoria judicial, verifica-se que apesar de constar como crédito em favor da exequente o valor de R$ 14.465,95 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), também foi abatida a totalidade do valor do veículo, no montante de R$ 28.931,90 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e um reais e noventa centavos). 2.1. Com isso, constata-se que o valor do crédito da agravada em 11/2019 era de R$ 144.684,53 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). 2.2. O executado, ora recorrente, realizou em 6/12/2019 o depósito judicial de R$141.169,84 (cento e quarenta e um mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), assim, havia ainda uma diferença a ser paga à exequente no valor de R$ 3.514,69 (três mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), a ser atualizada a partir de 11/2019, exatamente como estabelece a planilha de cálculos apresentada pela contadoria judicial. 2.3. Esse valor atualizado até agosto de 2020 alcançou R$ 3.855,97 (três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) que foi depositado pelo executado em 18/8/2020 na conta da agravada. Considerando que a agravada confirma o recebimento da referida transferência, não há reparos na parte da decisão que extinguiu o processo da execução da partilha pelo pagamento nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
3. Quanto aos honorários, o valor do proveito econômico refere-se ao valor que o magistrado determinou que cabia a cada uma das partes na hora da partilha, somado e atualizado 3.1. Com isso, tem-se que o proveito econômico em favor do autor atualizado até novembro de 2019 alcançava R$ 224.087.80 (duzentos e vinte e quatro mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos), portanto os honorários totais devidos em novembro de 2019 somavam R$ 22.408,78 (vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais e setenta e oito centavos), conforme considerado pela Contadoria. Dessa quantia, deve ser abatido o valor de R$ 10.403,25 (dez mil, quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos) que foi depositado pelo executado em 6/12/2019. 3.2. O valor ainda devido a título de honorários advocatícios é de R$ 12.005,53 (doze mil, cinco reais e cinquenta e três centavos) a ser atualizado a partir de novembro de 2019, exatamente conforme descrito na planilha apresentada pela Contadoria no ID 69462355.
4. Recurso improvido.